Tribunal: TJBA
Processo: 0000173-74.2006.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000173-74.2006.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: ABEL RIBEIRO MOTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, II e III, DO CPC. ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO COM PENALIDADE ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA contra Sentença – ID.49509039 - proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos feitos relativos às relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Dias D'ávila, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. 2.Impende registrar que não se olvida que a existe lei específica sobre execuções fiscais, a 6.830/80, a qual determina no art.40 a suspensão da execução no caso de não localização do devedor e de bens para garantir o crédito, todavia, o código de processo civil deve ser usado de forma subsidiária e a jurisprudência pátria tem manifestação de forma consentânea com aplicação do art.485 do CPC, não observado nenhum óbice. 3. Extrai-se dos autos que o Douto Juiz a quo determinou, através do despacho de ID.49509035, que o município, em decorrência do transcurso do prazo, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. 4. Observa-se ainda, na análise dos expedientes de Primeiro Grau (nº 13763871), que o Município registrou ciência em 25/04/2022. 5. Logo, constata-se que a parte Autora foi devidamente intimada, já que de acordo com o art.183, parágrafo primeiro do CPC, a intimação pessoal da fazenda pública far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. 6. Dessa forma, satisfeita a exigência legal com a prévia intimação do Apelante antes da extinção da ação para cumprir ato que lhe cabia, posto que, é dever do Exequente atuar nos autos devidamente representado de acordo com a lei, sob pena de lhe faltar capacidade processual apta a extinguir a ação. 7. Assim, resta indiscutível a inércia do Exequente em promover o regular prosseguimento do feito, e respeitada a disposição legal para a declaração de falta de interesse de agir, sendo correta a extinção da execução fiscal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000173-74.2006.8.05.0074, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e Apelado ABEL RIBEIRO MOTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter a Sentença, de acordo com o voto da Relatora Juíza de Direito Substituta do 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2023 PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR29/15